Tribunal: TJES
Processo: 5000301-76.2024.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000301-76.2024.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE BRAGA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADAS – PREJUDICIAIS DE MÉRITO REJEITADAS –
PEDIDO DE COMPEN
SAÇÃO PELO BANCO –
AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL
–
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO –
DESCONTO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO D
O
AUTOR SEM QUE O CARTÃO FOSSE UTILIZADO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS –
QUANTUM
RAZOÁVEL
– RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE –
ERESP 1.413.542/STJ – MODULAÇÃO – MARÇO DE 2021 –
RECURSO
DO
AUTOR

PARCIALMENTE PROVIDO
–
RECURSO
DO BANCO PARCIALMENTE CONHECIDO E
DESPROVIDO.

1.
Prejudicial de mérito (prescrição e decadência): No presente caso, em que o autor busca a declaração de inexistência de débito e a indenização por danos morais devido a irregularidades observadas em contratos de cartão de crédito ou empréstimo consignado, a violação do direito e a percepção do dano ocorrem de forma contínua, permanecendo enquanto os descontos indevidos continuarem. Portanto, não se pode falar em prescrição da pretensão ou decadência do direito. Prejudiciais rejeitadas.

2
. A pretensão recursal do banco apelante quanto ao pedido de compensação carece de interesse recursal porque já foi deferido em sentença.

3
.Embora o cartão de crédito consignado seja regulamentado pelo Banco Central do Brasil, essa modalidade pode se tornar excessivamente onerosa para o consumidor e conferir vantagem indevida ao fornecedor, quando a instituição bancária, ao com entrar em contato com o consumidor por meio de telesaque, oferece valores que teriam sidos liberados a ele, transferindo quantias que são tratadas como mútuo consignado, mas que na verdade são notoriamente mais onerosas ao consumidor.

4.
O c. Superior tribunal de justiça firmou a tese de que
“A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo”
(STJ, EREsp 1.413.542/RS, Rel.ª Min.ª MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. para acórdão Min. HERMAN BENJAMIN, Corte Especial, j. 21/10/2020, DJe 30/03/2021). A aplicação do referido entendimento foi modulada, de forma que, quanto aos indébitos não decorrentes de prestação de serviço público, a tese se aplica somente a cobranças realizadas após a data da publicação do acórdão, qual seja a de 30/03/2021.

5.
Por consequência, no que toca os indébitos não decorrentes de prestação de serviços públicos cobrados indevidamente até 30/03/2021, aplica-se o entendimento consolidado anteriormente, segundo o qual, “para se determinar a repetição do indébito em dobro deve estar comprovada a má-fé, o abuso ou leviandade, como determinam os artigos 940 do Código Civil e 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor” (STJ; AgIntAgRg AREsp 730.415/RS, Quarta Turma, Rel.ª Min.ª Maria Isabel Gallotti, j. 17/04/2018, DJE 23/04/2018).

6.
O valor fixado na sentença, é suficiente para a reparação do dano, montante este que bem atende às finalidades deste instituto jurídico, quais sejam: a justa compensação e o caráter pedagógico da reparação.

7.
Recurso do autor conhecido e parcialmente provido. Recurso do banco conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto por JOSÉ BRAGA para reformar parcialmente a r. sentença tão somente quanto a forma de devolução dos valores descontados do benefício previdenciário a ser realizada nos termos fixados pelo c. Superior Tribunal de Justiça nos autos do EREsp 1.413.542/RS, conforme já fundamentado. Lado outro, CONHECER EM PARTE o recurso interposto pelo BANCO BMG e, na parte conhecida, NEGAR-LHE PROVIMENTO e, nos termos do art. 85, §11º do CPC, majoro os honorários de sucumbência para 12% (doze por cento) do valor atualizado da condenação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5000301-76.2024.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE BRAGA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Tratam-se de dois recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
JOSÉ BRAGA
e
BANCO BMG S.A.
em face da r. sentença de id. 9441129, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível de São Mateus, que nos autos da “
ação declaratória de inexistência de indébito c/c indenização por danos morais”
proposta pelo primeiro apelante em face do segundo,

julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para:

1. DECLARAR a quitação do montante de R$ 7.645,12 (sete mil seiscentos e quarenta e cinco reais e doze centavos) disponibilizado ao requerente com a consequente extinção do débito, referente aos contratos tratados nestes autos, e o cancelamento do cartão de crédito consignado.

2. CONDENAR a requerida ao: i) pagamento do montante referente à diferença entre o valor creditado na conta bancária do requerente e as parcelas adimplidas até a cessação do desconto, a serem apuradas em fase de liquidação de sentença, nos moldes delineados na fundamentação. O valor deve ser restituído em parcela única e deve ser acrescido de correção monetária a contar de cada pagamento realizado, pelo INPC, e de juros de mora a contar da citação, devendo, a partir desta data o valor ser acrescido apenas da taxa SELIC, que engloba correção monetária e juros de mora; ii) pagamento de danos morais no montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com a incidência da Taxa Selic a partir da citação inicial, o que engloba juros de mora e correção monetária (artigo 406, CC/02)1.

3. REJEITAR o pedido de condenação da requerida à restituição em dobro dos valores descontados

Em

suas razões recursais (id. 9441131),
JOSÉ BRAGA
sustentou em síntese que (i) é devida a devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados, vez que cristalina a má-fé por parte do banco; (ii) o
quantum
indenizatório fixado em sentença a título de danos morais não é compatíveis com os danos sofridos pelo recorrente.

Por sua vez, o
BANCO BMG S.A.
(id. 9441133) argui, em prejudicial de mérito, que a pretensão autoral está prescrita, uma vez que entre a data da assinatura do contrato de cartão de crédito consignado (26/04/2016) e a data da distribuição da ação (15/01/2024) transcorreu prazo superior a 03 (três) anos e há decadência para anular o negócio jurídico considerando o lapso de quatro anos entre o suposto evento danoso e o ajuizamento da demanda.

Quanto ao mérito, o banco, ora apelado/apelante, aduz que a r. sentença deve ser reformada, passando a ser julgado improcedente o pedido autoral, posto que: (i) há validade na contratação do cartão de crédito consignado; (ii) ausente qualquer vício de vontade ou abusividade na celebração do negócio jurídico, deve a cliente respeitar e cumprir o contrato tal como celebrado, em atenção ao princípio do
pacta sunt servanda
; (iii) a inexistência de danos morais e, subsidiariamente a redução do
quantum
fixado na sentença; (iv) a devolução da quantia mutuada sob a forma de compensação.

Sem contrarrazões de ambos os recursos.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5000301-76.2024.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE BRAGA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, tratam-se de dois recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
JOSÉ BRAGA
e
BANCO BMG S.A.
em face da r. sentença de id. 9441129, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível de São Mateus, que nos autos da “
ação declaratória de inexistência de indébito c/c indenização por danos morais”
proposta pelo primeiro apelante em face do segundo,

julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para:

1. DECLARAR a quitação do montante de R$ 7.645,12 (sete mil seiscentos e quarenta e cinco reais e doze centavos) disponibilizado ao requerente com a consequente extinção do débito, referente aos contratos tratados nestes autos, e o cancelamento do cartão de crédito consignado.

2. CONDENAR a requerida ao: i) pagamento do montante referente à diferença entre o valor creditado na conta bancária do requerente e as parcelas adimplidas até a cessação do desconto, a serem apuradas em fase de liquidação de sentença, nos moldes delineados na fundamentação. O valor deve ser restituído em parcela única e deve ser acrescido de correção monetária a contar de cada pagamento realizado, pelo INPC, e de juros de mora a contar da citação, devendo, a partir desta data o valor ser acrescido apenas da taxa SELIC, que engloba correção monetária e juros de mora; ii) pagamento de danos morais no montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com a incidência da Taxa Selic a partir da citação inicial, o que engloba juros de mora e correção monetária (artigo 406, CC/02)1.

3. REJEITAR o pedido de condenação da requerida à restituição em dobro dos valores descontados

Em

suas razões recursais (id. 9441131),
JOSÉ BRAGA
sustentou em síntese que (i) é devida a devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados, vez que cristalina a má-fé por parte do banco; (ii) o
quantum
indenizatório fixado em sentença a título de danos morais não é compatíveis com os danos sofridos pelo recorrente.

Por sua vez, o
BANCO BMG S.A.
(id. 9441133) argui, em prejudicial de mérito, que a pretensão autoral está prescrita, uma vez que entre a data da assinatura do contrato de cartão de crédito consignado (26/04/2016) e a data da distribuição da ação (15/01/2024) transcorreu prazo superior a 03 (três) anos e há decadência para anular o negócio jurídico considerando o lapso de quatro anos entre o suposto evento danoso e o ajuizamento da demanda.

Quanto ao mérito, o banco, ora apelado/apelante, aduz que a r. sentença deve ser reformada, passando a ser julgado improcedente o pedido autoral, posto que: (i) há validade na contratação do cartão de crédito consignado; (ii) ausente qualquer vício de vontade ou abusividade na celebração do negócio jurídico, deve a cliente respeitar e cumprir o contrato tal como celebrado, em atenção ao princípio do
pacta sunt servanda
; (iii) a inexistência de danos morais e, subsidiariamente a redução do
quantum
fixado na sentença; (iv) a devolução da quantia mutuada sob a forma de compensação.

Pois bem, passo a análise simultânea dos argumentos trazidos pelas partes em seus respectivos apelos.

De saída,
já adianto que as prejudiciais de mérito não merecem prosperar.

Isto porque, no caso em voga, aplica-se a regra do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, segundo a qual “
prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria
”.

No presente caso, em que o autor busca a declaração de inexistência de débito e a indenização por danos morais devido a irregularidades observadas em contratos de cartão de crédito ou empréstimo consignado, a violação do direito e a percepção do dano ocorrem de forma contínua, permanecendo enquanto os descontos indevidos continuarem. Portanto, não se pode falar em prescrição da pretensão ou decadência do direito.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA OU NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO. PRESCRIÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INCIDÊNCIA DO PRAZO QUINQUENAL PREVISTO NO ART. 27 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRECEDENTES DA CORTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83/STJ. 1. “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, em se tratando de pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos, por falta de contratação de empréstimo com a instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo prescricional do art. 27 do CDC” (AgInt no AREsp 1.720.909/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe 24.11.2020). 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.889.901/PB, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 29/11/2021, DJe de 1/12/2021.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO MANIFESTADA NA VIGÊNCIA DO NCPC. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRAZO PRESCRICIONAL. CINCO ANOS. ART. 27 DO CDC. TERMO INICIAL. ÚLTIMO DESCONTO. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA NA ORIGEM COM BASE NOS FATOS DA CAUSA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO, NOS MOLDES LEGAIS. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO NCPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 2. O Tribunal a quo dirimiu a controvérsia em conformidade com a orientação firmada nesta Corte, no sentido de que, para a contagem do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do CDC, o termo inicial a ser observado é a data em que ocorreu a lesão ou pagamento, o que, no caso dos autos, se deu com o último desconto do mútuo da conta do benefício da parte autora. (...) 6. Agravo interno não provido, com imposição de multa. (AgInt no AREsp 1481507/MS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/08/2019, DJe 28/08/2019)

Desta forma, considerando que os descontos ainda estavam sendo realizados quando ajuizada a ação,
afasto as prejudiciais de mérito arguidas.

Além disso, em relação ao pedido de compensação formulado pelo banco apelante, não há interesse recursal, pois já foi deferida em sede de sentença e, por consequência, nesta parte o recurso não deve ser conhecido.

Passemos,
então, à análise do mérito.

A controvérsia do caso gira em torno da existência ou não de vício de consentimento (erro substancial) na contratação, por JOSÉ BRAGA, de um cartão de crédito consignado. O autor alega que acreditava estar contratando um empréstimo consignado.

Em contrapartida o banco, ora apelado/apelante, juntou aos autos cópias dos contratos assinados pelo requerente, bem como gravações telefônicas que demonstram a ciência e consentimento do Sr. José com relação a contratação do serviço de cartão de crédito.

Entretanto, como bem delineado pelo d. Magistrado
LUCAS MODENESI VICENTE
na r. sentença as gravações colacionadas aos autos pelo banco requerido demonstram
“
a sua busca incessante por fornecimento de seus serviços, prestando informações truncadas e sem clareza a um senhor que, por vezes, anuiu às contratações de saques sem saber exatamente do que se tratava, inclusive desviando de questionamentos do autor acerca de quantidade de parcelas que restam para quitar a dívida, não produzindo demais elementos capazes de corroborar com as alegações defensivas.”

Assim, verifica-se que o sr. José, em sua condição de consumidor vulnerável, foi induzido a firmar um contrato de cartão de crédito quando, na verdade, pretendia contratar um empréstimo consignado.

Embora o cartão de crédito consignado seja regulamentado pelo Banco Central do Brasil, essa modalidade pode se tornar excessivamente onerosa para o consumidor
1
e conferir vantagem indevida ao fornecedor
2
, quando a instituição bancária, ao com entrar em contato com o consumidor por meio de telesaque, oferece valores que teriam sidos liberados a ele, transferindo quantias que são tratadas como mútuo consignado, mas que na verdade são notoriamente mais onerosas ao consumidor.

Diante disso, considero que houve, sim, uma falha de transparência e no dever de informação durante as negociações e a execução do acordo. Isso porque o banco, não conseguiu demonstrar que o Sr. José Braga tenha sacado por meio do cartão físico, os valores a ele disponibilizados, apenas demonstrando o que já havia sido alegado pelo autor da ação originaria, que os valores foram transferidos na forma de TED – Transferência Eletrônica Disponível, para uma conta-corrente de sua titularidade.

Ademais, pelas faturas anexadas ao processo (id. 9441106, 9441107, 9441108, 9441109), percebe-se que Sr. José Braga jamais utilizou o “Cartão de Crédito BMG CARD”, pagando apenas o valor mínimo, que era descontado em seu contracheque, com a incidência de juros compostos mensalmente, tornando praticamente inviável a quitação da dívida.

Também não há nenhuma comprovação de que o cartão físico foi enviado ao autor para uso.

Neste contexto, admitir que o Sr. José realmente desejou, em algum momento, contratar o cartão de crédito consignado apenas para obter um empréstimo, sem lhe dar outra utilidade, é quase absurdo, considerando a existência de outro produto (empréstimo consignado) cuja contratação é indiscutivelmente muito mais vantajosa. Assim, fica evidente a violação, no âmbito da relação de consumo, do dever de lealdade, transparência e informação, que são expressões da boa-fé objetiva.

Por isso, considero que o consumidor foi induzido a erro, não tendo recebido todas as informações necessárias para refletir adequadamente sobre a contratação, acreditando que estava contratando apenas um empréstimo com margem consignável, sem a intenção de obter nenhum tipo de cartão.

Este e. Tribunal de Justiça e os e. Tribunais Pátrios, em situações semelhantes envolvendo a contratação de cartão de crédito consignado, tem se posicionado no sentido de que tal operação, em grande parte das vezes, não representa a verdadeira intenção do contratante, que é apenas obter um empréstimo com desconto em folha, que é claramente menos oneroso. Senão, vejamos:

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. BANCO BMG. PRÁTICA CORRIQUEIRA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCONTOS INDEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. “Segundo a jurisprudência do STJ, a veiculação de publicidade enganosa fere, de forma direta, os princípios da transparência, da confiança e da boa-fé objetiva e, de forma remota, os princípios da solidariedade, da vulnerabilidade do consumidor e da concorrência leal.” (EDcl no REsp 1832217/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 20/05/2021). 2. Hipótese em que, do contrato firmado entre as partes – entitulado “CONTRATAÇÃO DE SAQUE MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EMITIDO PELO BMG” – é possível identificar indícios de que possa ter ocorrido falha de transparência e no dever de informação quando das tratativas e durante a execução do contrato, pois constam expressões (margem consignada, cartão consignado, etc) que podem incutir no consumidor a ilusão de tratar-se de crédito consignado. 3. Além disso, essa aparente confusão na utilização de expressões pelo Banco Agravante (BMG) é prática corriqueira que já foi reconhecida por este Egrégio Tribunal de Justiça. Precedentes. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, AI 5014421-08.2023.8.08.0000, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Des. Relator ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Data: 18/03/2024)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NA MODALIDADE DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – NULIDADE – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – ABUSIVIDADE RECONHECIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. O contrato de empréstimo na modalidade de reserva de margem consignável (RMC), previsto no art. 6º da Lei Federal nº 10.820/2003, com redação dada pela Lei Federal nº 13.175/2015, não é, por si só, abusivo, sendo certo que eventual abusividade deverá analisada em cada caso concreto. Precedente. 2. A jurisprudência deste Sodalício é assente que não se admite que o consumidor, na intenção de obter empréstimo consignado, seja submetido a contrato de cartão de crédito consignado, cujas cláusulas o colocam em notória desvantagem, em manifesta violação aos deveres de lealdade, transparência e informação na relação consumerista. 3. O reconhecimento da abusividade da contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável, quando se pretendia um empréstimo pessoal consignado na forma tradicional, configura conduta abusiva, a qual constitui dano moral in re ipsa. Precedente. (TJES, AC 5004510-61.2022.8.08.0014, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Des. Relator ANSELMO LAGHI LARANJA, Data: 22/11/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL E INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR TRANSCURSO DO PRAZO DECADENCIAL. Cartão de crédito com reserva de margem consignável. Alegação de inocorrência de decadência no caso em apreço. Obrigação de trato sucessivo. Acolhimento. O instituto da decadência não se aplica aos casos de falha na prestação de serviços. Precedentes no STJ. Contrato cartão de crédito com autorização para desconto em folha de pagamento. Realização de descontos mensais em folha de pagamento no valor mínimo da fatura, situação que gera a perpetuação da dívida. Descontos indevidos. Responsabilidade objetiva do banco. Consumidor que não tinha pleno conhecimento do funcionamento do cartão. Ato ilícito cometido pela instituição financeira, consubstanciando, a um só tempo: (I) inobservância do dever de informação; (II) vantagem manifestamente excessiva para o fornecedor de serviços; (III) configuração de venda casada. Violação aos arts. 39, I e VI e 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor. Readequação do débito. Valor colocado à disposição da parte autora que dever ser recalculado conforme contrato padrão do empréstimo consignado do banco bmg. Devida a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente. Má-fé da instituição financeira. Mantida a compensação, sob pena de enriquecimento ilícito da parte. Precedentes do STJ e desta corte de justiça. Incidência da prescrição quinquenal. Devem ser observados os últimos 5 (cinco) anteriores à propositura da demanda. Incidência de correção monetária sobre o montante a ser compensado. Danos morais caracterizados (presumidos). Valor fixado em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como aos parâmetros utilizados por esta corte de justiça em demandas análogas. Fixação dos consectários legais juros de mora e da correção monetária. Matéria de ordem pública. Inteligência do art. 397 do Código Civil c/c art. 161, § 1º, do Código Tributário Nacional. Súmula nº 362 do Superior Tribunal de Justiça. Sentença reformada. Inversão dos ônus da sucumbência. Recurso conhecido e provido em parte. Decisão unânime. (TJAL; AC 0714882-86.2023.8.02.0001; Maceió; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Cavalcanti de Albuquerque Filho; DJAL 19/06/2024; Pág. 256)

CONTRATO. Serviços bancários. Ação julgada parcialmente procedente. Recursos dos bancos BMG e PAN. Empréstimo consignado e cartão de crédito consignado. Transações não reconhecidas. Relação de consumo caracterizada. Inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC). Bancos requeridos que não demonstraram a autenticidade das operações financeiras. Inexistência de relação jurídica válida. Determinada a restituição do indébito. Autorizada a compensação dos valores depositados na conta-corrente da autora, atualizados pela tabela prática do TJSP. Aplicação de multa. Possibilidade. Valor bem fixado. Sentença parcialmente reformada. Recursos providos em parte. (TJSP; AC 1003680-53.2022.8.26.0115; Ac. 17935936; Campo Limpo Paulista; Vigésima Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Régis Rodrigues Bonvicino; Julg. 27/05/2024; DJESP 04/06/2024; Pág. 2010)

Assim, restando claro que o Sr. José Braga foi induzido a erro e mediante o que foi demonstrado, faz jus a devolução dos valores.

Em relação a forma de devolução, entendo de forma diversa do consignado na r. sentença. Explico.

O artigo 42 do Código de Defesa do consumidor assim prevê:

Art. 42.
Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único.
O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

Acerca do tema, o c. Superior tribunal de justiça firmou a tese de que
“A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo”
(STJ, EREsp 1.413.542/RS, Rel.ª Min.ª MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. para acórdão Min. HERMAN BENJAMIN, Corte Especial, j. 21/10/2020, DJe 30/03/2021).

Entretanto, a aplicação do referido entendimento foi modulada, de forma que, quanto aos indébitos não decorrentes de prestação de serviço público, a tese se aplica somente a cobranças realizadas após a data da publicação do acórdão, qual seja a de 30/03/2021.

Por consequência, no que toca os indébitos não decorrentes de prestação de serviços públicos cobrados indevidamente até 30/03/2021, aplica-se o entendimento consolidado anteriormente, segundo o qual,
“para se determinar a repetição do indébito em dobro deve estar comprovada a má-fé, o abuso ou leviandade, como determinam os artigos 940 do Código Civil e 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor”
(STJ; AgInt AgRg AREsp 730.415/RS, Quarta Turma, Rel.ª Min.ª Maria Isabel Gallotti, j. 17/04/2018, DJE 23/04/2018).

Ante o exposto, concluo que, no que toca as cobranças efetuadas até 30/03/2021, a repetição deve se dar de forma simples, notadamente porque não houve a demonstração da má-fé por parte do banco apelado/apelante.

Por outro lado, no que toca as cobranças efetuadas a partir de 30/03/2021, a repetição deve se dar em dobro, porque a partir de tal data é dispensada a verificação da má-fé do fornecedor, nos termos fixados pelo c. Superior Tribunal de Justiça nos autos do EREsp 1.413.542/RS, como pontuado anteriormente.

Uma vez declarado inexistente o débito, a ocorrência de danos morais é visível, notadamente porque foram efetuados descontos indevidos em benefício previdenciário do autor. Friso que em razão do valor recebido, qualquer desconto infundado ultrapassa um mero aborrecimento cotidiano.

Logo, verificada a conduta ilícita, o dano moral e o nexo de causalidade entre esse e aquela, surge para o fornecedor do serviço bancário o dever de reparar, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
3
.

É nesse sentido a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTRACHEQUE. APOSENTADA. RESPONSABILIDADE DA ASSOCIAÇÃO RÉ. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I.
Na esteira da compreensão firmada por este e. Tribunal de Justiça, a realização de desconto indevido nos proventos de aposentadoria do consumidor enseja na caracterização de dano moral indenizável, não se tratando de mero aborrecimento
. [...] III. Recurso conhecido e provido. (TJES, Apelação Cível n. 014190060419, Rel. Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, j. 07/12/2021, DJES 08/04/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA ACOLHIDA. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. DETERMINAÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO NÃO ATENDIDA. APLICAÇÃO DA SANÇÃO PREVISTA NO ART. 400, INC. I DO CPC. REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. DANO MORAL CARACTERIZADO. MANUTENÇÃO DO MONTANTE ARBITRADO NA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 3.3.
A jurisprudência entende que o desconto indevido em benefício previdenciário, sem comprovação de contratação de serviço de qualquer natureza, caracteriza ato ilícito, passível de indenização por dano moral
. [...]. 3.6 Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. (TJES, Apelação Cível n. 061190005928, Rel. Des. ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON, Rel. Substituto RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, j. 16/03/2021, DJES 03/05/2021)

Sobre a fixação do
quantum
, entendo que o valor fixado na sentença, é suficiente para a reparação do dano, montante este que bem atende às finalidades deste instituto jurídico, quais sejam: a justa compensação e o caráter pedagógico da reparação.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por
JOSÉ BRAGA
para reformar parcialmente a r. sentença tão somente quanto a forma de devolução dos valores descontados do benefício previdenciário a ser realizada nos termos fixados pelo c. Superior Tribunal de Justiça nos autos do EREsp 1.413.542/RS, conforme já fundamentado.

Lado outro,
CONHE
ÇO EM PARTE
o recurso interposto pelo
BANCO BMG
e, na parte conhecida,
NEGO-LHE PROVIMENTO
e, nos termos do art. 85, §11º do CPC, majoro os honorários de sucumbência para 12% (doze por cento) do valor atualizado da condenação.

É como voto.

1
Art. 51. CDC: São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que: IV – estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade;

2
Art. 39. CDC: É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas: V - exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva;

3

Art. 14.
CDC: O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 16/09/2024 a 20/09/2024:

Acompanho o E. Relator.